Tribunal: TJSP
Processo: 0002284-27.2018.8.26.0300
Classe: Apelação Criminal / Falsa identidade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
*FALSA IDENTIDADE – Condenação imposta de 08 meses e 05 dias de detenção – Ausente recurso do Ministério Público - Transcurso de lapso de tempo superior a três anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da r. sentença condenatória - Prescrição retroativa que deve ser reconhecida - Reconhecimento de ofício – Extinção da punibilidade - Recurso de apelação prejudicado (voto no 47389).*